Tribunal: TJSP
Processo: 1130035-61.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
r mecanismos de monitoramento e de autorização de transações de pagamento, para prevenir, detectar e impedir fraudes, bloqueando transações suspeitas.
2. Para o desbloqueio, bastava à autora provar a regularidade de seus depósitos, extremamente vultosos e anômalos para uma empresa eireli. Autora que se recusou a fazer qualquer prova dessa regularidade, exigindo apenas que o banco fizesse prova da fraude.
3. Impossibilidade de se deferir o desbloqueio, apenas com base no suposto direito da correntista, tendo em vista grave afirmação de pessoa lesada (Mercado Livre), que detectou que valores decorrentes da fraude por si sofrida teriam sido repassados à autora.
4. Observando-se que a sentença não deve ser reformada, porquanto irretocável sua análise dos fatos e fundamentação, possível a confirmação do resultado, ratificando aqueles fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte.
5. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1130035-61.2019.8.26.0100; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 17/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Melo Colombi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/09/2020

Data de publicação:

17/09/2020

Ementa:
CONTRATO. CONTA CORRENTE. BLOQUEIO DE TRANSAÇÕES SUSPEITAS. POSSIBILIDADE.
1. As instituições financeiras devem implementar mecanismos de monitoramento e de autorização de transações de pagamento, para prevenir, detectar e impedir fraudes, bloqueando transações suspeitas.
2. Para o desbloqueio, bastava à autora provar a regularidade de seus depósitos, extremamente vultosos e anômalos para uma

Ementa:
CONTRATO. CONTA CORRENTE. BLOQUEIO DE TRANSAÇÕES SUSPEITAS. POSSIBILIDADE.
1. As instituições financeiras devem implementar mecanismos de monitoramento e de autorização de transações de pagamento, para prevenir, detectar e impedir fraudes, bloqueando transações suspeitas.
2. Para o desbloqueio, bastava à autora provar a regularidade de seus depósitos, extremamente vultosos e anômalos para uma empresa eireli. Autora que se recusou a fazer qualquer prova dessa regularidade, exigindo apenas que o banco fizesse prova da fraude.
3. Impossibilidade de se deferir o desbloqueio, apenas com base no suposto direito da correntista, tendo em vista grave afirmação de pessoa lesada (Mercado Livre), que detectou que valores decorrentes da fraude por si sofrida teriam sido repassados à autora.
4. Observando-se que a sentença não deve ser reformada, porquanto irretocável sua análise dos fatos e fundamentação, possível a confirmação do resultado, ratificando aqueles fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte.
5. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1130035-61.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante C GAZS
ELETRONICOS EIRELI, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1130035-61.2019.8.26.0100 -Voto no 52439t
2
Apelação Cível no 1130035-61.2019.8.26.0100
Apelante: C Gazs Eletronicos Eireli
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 52439t
CONTRATO. CONTA CORRENTE. BLOQUEIO DE
TRANSAÇÕES SUSPEITAS. POSSIBILIDADE.
1. As instituições financeiras devem implementar
mecanismos de monitoramento e de autorização de
transações de pagamento, para prevenir, detectar e impedir
fraudes, bloqueando transações suspeitas.
2. Para o desbloqueio, bastava à autora provar a
regularidade de seus depósitos, extremamente vultosos e
anômalos para uma empresa eireli. Autora que se recusou a
fazer qualquer prova dessa regularidade, exigindo apenas
que o banco fizesse prova da fraude.
3. Impossibilidade de se deferir o desbloqueio, apenas com
base no suposto direito da correntista, tendo em vista grave
afirmação de pessoa lesada (Mercado Livre), que detectou
que valores decorrentes da fraude por si sofrida teriam sido
repassados à autora.
4. Observando-se que a sentença não deve ser reformada,
porquanto
irretocável
sua
análise
dos
fatos
e
fundamentação, possível a confirmação do resultado,
ratificando aqueles fundamentos, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno desta Corte.
5. Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 288/291, cujo relatório ora se adota,
julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c reparação de dansos
ajuizada por C Gazs Eletrônicos Eireli contra Banco Santander Brasil S/A,
entendendo regular a conduta da casa bancária.
Inconformada, apela a vencida, sustentando ser abusivo o
bloqueio de sua conta corrente; inexistir amparo legal para essa conduta; que
mera suspeita não autoriza a conduta temerária do réu; que o réu adota
medidas inerentes a um Estado de Exceção; ser nula a sentença por falta de
fundamentação; haver violação ao princípio do devido processo legal, da
ampla defesa e do contraditório; que as provas foram obtidas por meio ilícito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1130035-61.2019.8.26.0100 -Voto no 52439t
3
(desrespeito ao sigilo bancário); que não há prova da fraude; que o réu age
ilicitamente; que a circular não autoriza bloqueio de contas bancárias ou
expropriação de valores. Pugna pela reforma da sentença para procedência do
feito.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
Permite-se o diferimento do recolhimento das custas.
O recurso não logra provimento.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como
razão de decidir pelo não provimento do recurso, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
O art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
de Justiça estabelece que “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se
a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
Tal prática tem sido prestigiada tanto nesta Corte, como
nas superiores (Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça).
A autora, ora apelante, informou manter conta corrente
junto à instituição financeira agravada há anos. Em 10 de dezembro de 2019,
ao realizar uma transferência bancária no valor de R$ 10.000,00, foi
surpreendida com a informação de que sua conta bancária estava bloqueada.
Buscou sua agência para conhecer os motivos do bloqueio, mas a gerência
não soube informar as razões desse impedimento. Informou manter saldo (de
mais de seiscentos mil reais) nessa conta; ter notificado o banco para liberar a
conta ou informar as razões do bloqueio, sem resposta; afirmou ser abusivo o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1130035-61.2019.8.26.0100 -Voto no 52439t
4
bloqueio unilateral e imotivado.
A autora informou ter enviado duas notificações ao
banco, para conhecer as razões do bloqueio, pois, em contato direto com a
gerência, esta limitou-se a informar que o pedido teria sido determinado por
sua Central.
Como o juízo “a quo” não concedeu tutela de urgência
requerida,
a
parte
autora
interpôs
o
agravo de instrumento no
2001197-58.2020.8.26.0000. No recurso citado, o banco apresentou
informação de que o bloqueio decorreu de uma contestação realizada pelo
Mercado Livre, anexando boletim de ocorrência. O Mercado Livre teria
alegado existência de fraude, de modo que o banco teria bloqueado
preventivamente a conta da empresa, seguindo as normas do Bacen. Afirma
ter notificado a parte agravante a prestar esclarecimentos à agência, bem
como a apresentar documentos que pudessem corroborar com o objeto da
lide, mas nada fez, forçando o banco a não liberar a conta. Alegou ter
bloqueado a conta de boa-fé, de forma preventiva, porque a autora não
prestou esclarecimentos acerca da origem/lastro dos valores recebidos.
De acordo com o boletim de ocorrência apresentado no
agravo, o Mercado Livre informa prática de estelionato praticado pelo usuário
Xiaomi.Cell.br, que vendeu celulares em seu nome (Mercado Livre), mas não
os entregou aos compradores. Sem saldo na conta de Xiaomi.Cell.br, o
Mercado Livre teve de ressarcir consumidores, suportando prejuízo de mais
de um milhão e meio de reais. E, analisando a conta de Xiaomi.Cell.br, o
Mercado Livre observou que o maior beneficiário de saques bancários
(aproximadamente 75% do volume negociado, ou seja, cerce de 4 milhões e
400 mil reais) seria a empresa C Gaz Eletrônicos Eireli, ora apelante.
Ainda no agravo, observou-se que, diante das alegações
do banco, o bloqueio não denotava irregularidade e que caberia à autora, ora
apelante, demonstrar a lisura dos valores depositados junto ao banco, a fim de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1130035-61.2019.8.26.0100 -Voto no 52439t
5
angariar seu desbloqueio.
Como se observa dos autos, a lisura dos depósitos não foi
demonstrada. A parte, ao contrário, exige apenas do réu a produção
probatória. E insurg-se contra a apresentação de seus extratos, alegando
violação de sigilo bancário. Ocorre que, no caso, impossível ao banco
justificar sua conduta sem apresentar esses documentos. Eles fazem parte da
defesa. O princípio da ampla defesa, tão defendido pela autora, seria sonegado
ao réu sem esses documentos.
Aliás, veja-se inexistir cerceamento de defesa à autora.
Ela poderia comprovar a lisura de seus depósitos facilmente. Bastava-lhe
indicar as operações mercantis que realizou e que acarretaram vultosos
valores depositados em sua conta. Poderia desmentir as alegações do Mercado
Livre, afastando ligação com a conta que gerou fraudes, da Xiaomi.Cell.br.
Sem isso, não se pode afastar a regularidade da conduta
do banco. Como bem observou o juízo sentenciante:
“Examinando os extratos da conta corrente da autora
desde novembro de 2019, o réu constatou que a empresa fazia movimentações
financeiras de valores baixos até haver os créditos contestados. Com efeito,
pelos extratos copiados a fls. 152/153, vê-se que o saldo da autora foi de R$
20.000,000 para mais de R$ 2.000.000,00.
A suspeita de fraude ensejou o bloqueio da conta
corrente e do numerário nela contido.
A cautela do réu caracteriza exercício regular de direito,
amparado na Circular no 3681/2013 do Banco Central, e não ato ilícito.
De acordo com referido ato normativo, que trata do
gerenciamento de riscos, as instituições financeiras devem implementar
mecanismos de monitoramento e de autorização das transações de
pagamento, com o objetivo de prevenir fraudes, detectar e bloquear
transações suspeitas de forma tempestiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1130035-61.2019.8.26.0100 -Voto no 52439t
6
Na réplica, outrossim, a autora nada trouxe que possa
comprovar a idoneidade do valor, de molde a autorizar o desbloqueio da
conta.” (Laura de Mattos Almeida, Juíza de Direito)
Ora, não há nulidade da sentença por falta de
fundamentação, já que a fundamentação nela contida é mais que suficiente
para afastar a procedência do pedido inicial.
As
instituições
financeiras
estão
autorizadas
a
implementar mecanismos de monitoramento e de autorização das transações
de pagamento, para prevenir, detectar e impedir fraudes, bloqueando
transações suspeitas.
Bastava à autora demonstrar a regularidade dos
depósitos. Isso não viola o princípio do devido processo legal, da ampla
defesa ou do contraditório.
A autora não informou nem extrajudicialmente nem
judicialmente a regularidade das operações que geraram valores
extremamente vultosos em empresa eireli. Sua omissão gera a possibilidade
de, implementando mecanismos para evitar fraudes, o banco bloqueie a
transação suspeita.
O banco, decerto, não pode ser o beneficiário dos
depósitos. Após apuração da situação pelo Mercado Livre, caso não haja
liame entre a fraude sofrida por este e os valores recebidos pela autora, o
montante bloqueado deve ser liberado em favor desta.
Não se trata de Estado de Exceção, mas de necessidade
de se evitar fraudes financeiras, tão corriqueiras nos tempos atuais.
Tendo em vista que a manutenção da sentença não
decorreu do trabalho apresentado pelo patrono da parte adversa, honorários
são mantidos tal como determinados em sentença, mormente se
considerarmos a simplicidade da demanda e o valor suficiente para
remuneração condigna do profissional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1130035-61.2019.8.26.0100 -Voto no 52439t
7
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que
o aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição,
poderá ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação
das penalidades correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com
intuito infringente. A parte fica, aliás, advertida de que poderá ser condenada
ao pagamento de penalidade por litigância de má-fé se insistir nas teses já
enfrentadas neste recurso. E que a gratuidade de justiça não alcança tal
penalidade.
Os advogados das partes ficam igualmente advertidos de
que eventual malícia de sua parte não passará despercebida.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente
adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator